Tribunal: TRF3
Processo: 0014778-27.2013.4.03.6134
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
75/366)

0014778-27.2013.4.03.6134

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA. REGISTRO FUNCIONAL NOS QUADROS DO CREA/SP. POSSIBILIDADE. CURSO RECONHECIDO PELO MEC.

- No caso concreto, os autores, ora apelados, sustentam terem concluído o curso de Engenharia Elétrica na Associação Educacional Americanense, tendo encaminhado os seus respectivos diplomas ao CREA/SP o qual, indevidamente, expediu títulos de “engenheiros de telecomunicações”.

- O curso de Engenharia Elétrica concluído pelos autores foi autorizado pelo MEC por meio da Portaria n.o 589, de 28/03/2001, a qual autorizou o funcionamento do curso de “Engenharia, bacharelado, com a habilitação Engenharia Elétrica, a ser ministrado pela Faculdade de Americana, mantida pela Associação Educacional Americanense, ambas com sede na cidade de Americana, no Estado de São Paulo” (ID 98217029 - Pág. 140).

- Entendo que se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Engenharia Elétrica, não pode o apelante, a que está vinculado a profissão, restringir-lhe o exercício.

- Importante registrar, outrossim, que tal restrição não se coaduna com a norma contida no artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, in verbis: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Precedentes desta Corte.

- Apelação e remessa oficial improvidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0014778-27.2013.4.03.6134

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELANTE: DENISE RODRIGUES - SP181374-A

APELADO: SERGIO MOREIRA NEVES, HEBERT ROSA FERREIRA, MARCOS ANTONIO PARACAMPOS, MARCELO ANTONIO CHIARION, RICARDO SOUZA COSTA, CARLOS JOSE LOMBA MONTEIRO COSTA, ASSOCIACAO EDUCACIONAL AMERICANENSE

Advogado do(a) APELADO: LEANDRA ZOPPI - SP300388-A

Advogado do(a) APELADO: LEANDRA ZOPPI - SP300388-A

Advogado do(a) APELADO: LEANDRA ZOPPI - SP300388-A

Advogado do(a) APELADO: LEANDRA ZOPPI - SP300388-A

Advogado do(a) APELADO: LEANDRA ZOPPI - SP300388-A

Advogado do(a) APELADO: LEANDRA ZOPPI - SP300388-A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ELISEU TOMAZELLA - SP63271

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0014778-27.2013.4.03.6134

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELANTE: DENISE RODRIGUES - SP181374-A

APELADO: SERGIO MOREIRA NEVES, HEBERT ROSA FERREIRA, MARCOS ANTONIO PARACAMPOS, MARCELO ANTONIO CHIARION, RICARDO SOUZA COSTA, CARLOS JOSE LOMBA MONTEIRO COSTA, ASSOCIACAO EDUCACIONAL AMERICANENSE

Advogado do(a) APELADO: LEANDRA ZOPPI - SP300388-A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ELISEU TOMAZELLA - SP63271

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo CREA/SP visando a reforma da r. sentença que julgou parcialmente os pedidos para condenar o referido Conselho a retificar as inscrições profissionais dos autores de modo a enquadrá-los como engenheiros elétricos, concedendo-lhes as atribuições do art. 8.o, da Resolução n.o 218-73, do CONFEA.

A r. sentença julgou, ainda, improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, reconhecendo a sucumbência recíproca em relação aos autores e ao CREA/SP. Com relação à ré Associação Educacional Americanense, condenou os autores ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4.o, do CPC/73.

A sentença foi submetida a reexame necessário.

Em suas razões o apelante alega, em síntese, competir-lhe examinar os perfis de formação dos profissionais, a fim de conferir atribuições profissionais nos limites do respectivo conhecimento técnico adquirido. Requer a improcedência do pedido.

Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0014778-27.2013.4.03.6134

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) APELANTE: DENISE RODRIGUES - SP181374-A

APELADO: SERGIO MOREIRA NEVES, HEBERT ROSA FERREIRA, MARCOS ANTONIO PARACAMPOS, MARCELO ANTONIO CHIARION, RICARDO SOUZA COSTA, CARLOS JOSE LOMBA MONTEIRO COSTA, ASSOCIACAO EDUCACIONAL AMERICANENSE

Advogado do(a) APELADO: LEANDRA ZOPPI - SP300388-A

Advogado do(a) APELADO: CARLOS ELISEU TOMAZELLA - SP63271

V O T O

De início, esclareço que o Código de Processo Civil de 1973 será o diploma processual aplicável ao deslinde da controvérsia, pois a r. sentença foi publicada na vigência do código revogado.

No caso concreto, os autores, ora apelados, sustentam terem concluído o curso de Engenharia Elétrica na Associação Educacional Americanense, tendo encaminhado os seus respectivos diplomas ao CREA/SP o qual, indevidamente, expediu títulos de “engenheiros de telecomunicações”.

Pois bem.

O curso de Engenharia Elétrica concluído pelos autores foi autorizado pelo MEC por meio da Portaria n.o 589, de 28/03/2001, a qual autorizou o funcionamento do curso de “Engenharia, bacharelado, com a habilitação Engenharia Elétrica, a ser ministrado pela Faculdade de Americana, mantida pela Associação Educacional Americanense, ambas com sede na cidade de Americana, no Estado de São Paulo” (ID 98217029 - Pág. 140).

Ademais, consta nos autos parecer do Conselho Nacional de Educação favorável à autorização de funcionamento do curso de Engenharia Elétrica ((ID 98217029 - Pág. 141/144).

No mais, a despeito dos questionamentos em relação ao conteúdo do curso no que toca à Turma à qual pertenciam os autores, a Portaria n.o 51, de 13/01/2010, da Secretaria de Educação Superior, em seu art. 1.o, previu o reconhecimento, “para fins de expedição e registro de diploma, dos alunos ingressantes até o ano de 2009, o curso de Engenharia, bacharelado, habilitação em Engenharia Elétrica, com 100 (cem) vagas totais anuais no turno noturno, ministrado pela Faculdade de Americana (...)” (ID 98217029 - Pág. 161)

É de se ressaltar que, referido curso, portanto, foi reconhecido pelo Ministério da Educação.

Nestes termos, prevê o artigo 9o, inciso IX, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

“Art. 9o A União incumbir-se-á de:

(...)

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.”

Ora, se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Engenharia Elétrica, não pode o apelante, a que está vinculado a profissão, restringir-lhe o exercício.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTA JUDICIÁRIO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. LEI 11.416/06. CURSO DE PREPARAÇÃO PARA MAGISTRATURA REALIZADO ANTES DE SUA TRANSFORMAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recorrente sustenta que o curso de preparação para a magistratura foi reconhecido em 2001 como curso de pós-graduação lato sensu; assim, o certificado de conclusão de 1995 deve ser aceito para fins de percepção do adicional de qualificação previsto pela Lei 11.416/06, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União.

2. Não há como impor a aceitação de um certificado de curso de preparação para a magistratura para fins de adicional de qualificação da Lei 11.416/06, tal como requerido pelo recorrente, pois, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a definição de um curso como de pós-graduação lato sensu não decorre apenas da análise do conteúdo ministrado pela instituição de ensino ou pela sua carga horária, na medida em que são exigidos diversos requisitos para o credenciamento da instituição, sujeitos à avaliação dos órgãos competentes, além da submissão a um acompanhamento constante por parte do Ministério da Educação.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp 1274166/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 01/04/2013)

Importante registrar, outrossim, que tal restrição não se coaduna com a norma contida no artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, in verbis: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

Nesse sentido confira-se precedentes desta Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA. REQUERIMENTO DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 5o, inciso XIII, da CF, é livre o exercício de qualquer trabalho, desde que atendidas às qualificações profissionais exigidas em lei, na forma consagrada pelo legislador constituinte. 2. No caso, resta incontroverso que o impetrante é portador de diploma de bacharel do curso de Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário Paulista de São José do Rio Preto, reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC através da Portaria no 112, de 14 de fevereiro de 2014, publicada no D.O.U. em 17 de fevereiro de 2014. 3. Ocorre que, sem a observação do disposto no artigo 9o, da Resolução no. 218/1973, emitida pelo CONFEA, o profissional encontra-se proibido de exercer as atribuições contidas no artigo 8o, da referida Resolução. 4. Atente-se, bem assim, que é a Lei no 9.394/96 quem estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e determina, em seu artigo 9o, que compete a União à análise dos requisitos necessários ao reconhecimento de determinado curso, cabendo ao órgão fiscalizador tão somente expedir o registro do impetrante. Os Conselhos profissionais, de forma geral, cabem tão somente à fiscalização e o acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão, o que certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica, sem prejuízo do papel fiscalizador do CREA, sob pena de se mitigar o princípio constitucional da liberdade de profissão. 5. Destarte, não cabe ao Conselho Profissional validar ou não os efeitos de ato autorizado por ente administrativo competente, ainda mais depois de reconhecida a legitimidade do curso pelo Ministério da Educação. 6. Considerando que o impetrante concluiu o curso de Engenharia Elétrica, do Centro Universitário Paulista de São José do Rio Preto, faz jus à obtenção do registro perante o CREA/SP. 7. Remessa Oficial improvida."

(ReeNec 5007797-23.2018.4.03.6100, Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, TRF3 - 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 15/07/2019.)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. CREA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL. LEI 7.410/1985. CURSO DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO. AUTORIZAÇÃO DO MEC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.

1. Ainda que possam ser relevantes as teses do CREA no sentido de que a Lei 7.410/1985 prevê a engenharia de segurança do trabalho como curso de especialização a exigir prévia graduação em curso de engenharia, e de que o curso deve cumprir os requisitos de que trata a Resolução CNE/CES 11/2002, é, porém, inquestionável que não cabe ao órgão profissional a função de revisar a autorização de funcionamento do curso, dada pelo MEC, mas apenas verificar se o requerente da inscrição apresentou a documentação própria para tal efeito.

2. É ilegal a incursão do CREA no exame de procedimentos afetos à competência do MEC, para negar validade e eficácia, seja ao ato de autorização de funcionamento do curso como graduação em engenharia, seja ao diploma ou certificado de conclusão, expedido com base na atribuição legal exercida pelo órgão ministerial.

3. Ainda que possa o CREA discutir, perante o MEC, a validade de tal autorização, ou ainda em Juízo, em procedimento próprio a tal fim, é ilegal, de todo modo, a decisão de negar registro profissional a graduado em curso de engenharia, enquanto válida a autorização de funcionamento pelo órgão de controle e fiscalização do ensino superior.

4. Apelação e remessa oficial, tida por submetida, desprovidas."

(AMS 0009298-05.2015.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, Publicado em 03/10/2016).

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o meu voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA. REGISTRO FUNCIONAL NOS QUADROS DO CREA/SP. POSSIBILIDADE. CURSO RECONHECIDO PELO MEC.

- No caso concreto, os autores, ora apelados, sustentam terem concluído o curso de Engenharia Elétrica na Associação Educacional Americanense, tendo encaminhado os seus respectivos diplomas ao CREA/SP o qual, indevidamente, expediu títulos de “engenheiros de telecomunicações”.

- O curso de Engenharia Elétrica concluído pelos autores foi autorizado pelo MEC por meio da Portaria n.o 589, de 28/03/2001, a qual autorizou o funcionamento do curso de “Engenharia, bacharelado, com a habilitação Engenharia Elétrica, a ser ministrado pela Faculdade de Americana, mantida pela Associação Educacional Americanense, ambas com sede na cidade de Americana, no Estado de São Paulo” (ID 98217029 - Pág. 140).

- Entendo que se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Engenharia Elétrica, não pode o apelante, a que está vinculado a profissão, restringir-lhe o exercício.

- Importante registrar, outrossim, que tal restrição não se coaduna com a norma contida no artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, in verbis: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". Precedentes desta Corte.

- Apelação e remessa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.